Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a resolução do contrato e condenar a requerida a restituir à autora o valor total de R$ 1.734,80 (mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), em razão do vício na prestação dos serviços com a ausência de envio das revistas e brindes ofertados. Alega a recorrente que as cobranças impugnadas foram realizadas por terceiro, que não cobra multa por cancelamento e que apenas disponibiliza pontos, não possuindo qualquer ingerência quanto à política de troca destes por produtos, serviços ou milhas. Aduz que realizou o estorno das mensalidades correspondentes ao contrato e que tomou as providências necessárias para o cancelamento do negócio jurídico.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31288876), com preparo regular (ID 31288882 e 31288883). Contrarrazões apresentadas (ID 31226024).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
5. Conforme art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, cabia à recorrente o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado a contento, comprovando o envio das revistas e disponibilização dos pontos correspondentes ao pagamento das mensalidades. Ademais, a recorrente não apresentou qualquer comprovação do estorno da quantia, tal como comprovante de cancelamento do cartão de crédito, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Não demonstrada a prestação dos serviços e o estorno dos valores, correta a decisão que determinou o pagamento do montante.
6. Quanto à multa rescisória, ressalto que o art. 25, § 1o, do CDC, determina que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pelo vício na prestação dos serviços. No caso, conforme noticiado na inicial, a central de atendimento da recorrente informou que seria realizada a cobrança da multa na ocasião do cancelamento, razão pela qual a indicação de empresa terceira na fatura de cartão de crédito não elide a responsabilidade solidária do fornecedor, que integrou a cadeia de fornecimento do serviço. Cabia à recorrente apresentar cópia da ligação ao serviço de atendimento ao cliente capaz de demonstrar a realização do cancelamento sem encargos para o consumidor.
7. A cobrança de multa rescisória após o cancelamento por vício na prestação do serviço não configura hipótese de engano justificável, porquanto o fornecedor tem plena ciência da ausência de envio das revistas e disponibilização dos pontos. Adequada, portanto, a sentença que determinou a repetição do indébito de forma dobrada, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.